Tribunal: STF
Processo: Rcl 80457
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 24. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 24. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. O juízo reclamado recebeu a denúncia, observando estarem presentes os pressupostos processuais, bem como as condições para o exercício da ação penal.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se o recebimento da denúncia viola a Súmula Vinculante 24.



    III. Razões de decidir



    3. Da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados e mesmo das informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teófilo Otoni/MG, não é possível colher elementos que versem sobre o lançamento do crédito tributário, de maneira a atrair a incidência da Súmula Vinculante 24.



    4. Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 24, que estabelece: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    5. O reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o recebimento da denúncia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.